Tribunal: TJMT
Processo: 1045677-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR(ES). OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. FINANCIAMENTO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. TARIFAS PREVISTAS E PACTUADAS. DANOS MATERIAL E MORAL. INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 320810407 – reclamação no 1045677-16.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2.2) Impugnação ao pedido de gratuidade. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) A “venda casada” constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6o, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 3.3) A contratação do seguro prestamista não é obrigatória, e não havendo provas de imposição ao consumidor, não se caracteriza a venda casada. (TJRS - Apelação Cível no 70076445923 – Rela. Elisabete Correa Hoeveler – j. 28/02/2019). 3.4) No caso, o contrato de seguro foi assinado separadamente do contrato de financiamento (id. 320810372), demonstrando contratação distinta e facultativa, inexistindo imposição ou condicionamento da concessão do crédito à aquisição do seguro prestamista. A alegação de desconhecimento não se sustenta quando o consumidor assina documento específico sobre o produto contratado. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do financiamento veicular teria sido condicionado à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta "venda casada". 3.5) O Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP) reconhece a abusividade do seguro prestamista apenas quando há imposição ou falta de informação clara. No caso, a assinatura em contrato apartado evidencia a ciência e anuência do consumidor, afastando a configuração de venda casada. 3.6) Quanto às tarifas de cadastro e registro, o Recorrente anuiu expressamente às cobranças no momento da contratação, conforme documentos (id’s. 320810372 e 320810393). A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010. Precedente. (TJMT – 3a CDPv – N.U 1002256-23.2024.8.11.0050 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2025). 3.7) A tarifa de registro foi pactuada e consta do instrumento contratual, inexistindo ilegalidade na cobrança quando há prévia e clara estipulação, respeitando-se o princípio do pacta sunt servanda, nos termos dos art's. 421 e 422 do Código Civil. 3.8) É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045677-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NATANAEL PEDROSO SILVA - CPF: 057.169.581-76 (RECORRENTE), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0002-21 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025